Tribunal: TJBA
Processo: 8027197-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027197-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA LUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação interposta por Fernanda Luz dos Santos, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de débito junto ao Banco do Brasil S/A, determinando a exclusão do nome da
A
utora d
o
cadastro de inadimplentes e fixando indenização por dano mora
l,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A
A
pelante requer a majoração do valor indenizatório, em razão do caráter preventivo, punitivo e pedagógico da reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

V
erificar a adequação do
quantum
fixado a título de indenização por dano mora
l,
diante da inscrição indevida,
e d
eterminar se o valor arbitrado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inscrição indevida do nome da
A
utora em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de relação jurídica válida, caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo extrapatrimonial.

4.
A responsabilidade civil do Banco do Brasil S/A é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e decorre da teoria do risco do empreendimento, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de prevenir danos oriundos de sua atividade econômica.

5. A Instituição Financeira não apresentou provas suficientes da existência de relação jurídica com a consumidora, limitando-se a juntar documentos sistêmicos insuficientes para comprovar a legitimidade da cobrança. Tal omissão confirma a inexistência do vínculo negocial e a irregularidade da inscrição.

6. A majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequada e proporcional, considerando a gravidade do dano, o caráter punitivo e pedagógico da indenização, a posição social das partes e a função compensatória da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa.

7.
Os honorários advocatícios sucumbenciais mantêm-se no patamar fixado pelo
J
uízo de origem, considerando
o provimento do recurso.

IV.
DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

D
ispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 12/09/2011; STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/08/2019; TJ-BA, Apelação nº 8042204-07.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 09/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027197-67.2023.8.05.0001, em que figuram como
A
pelante
FERNANDA LUZ DOS SANTOS
,
sendo

A
pelad
o o

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
R
ECURSO
.